Tribunal: TJPA
Processo: 0002432-22.2014.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002432-22.2014.8.14.0006

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS OLIVEIRA RODRIGUES FILHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOS ARTS. 121, §2º, INC. II, C/C 14, INC. II DO CP E 244-B DO ECA. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. TESTEMUNHOS COLHIDOS EM JUÍZO QUE FORNECEM INDÍCIOS DO ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Os depoimentos colhidos na instrução processual fornecem indícios de que o recorrente está envolvido na tentativa de homicídio perpetrada contra a vítima, tanto é que a perseguiu mesmo depois de efetuado o disparo. Portanto, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 04 de abril de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA RODRIGUES FILHO
, inconformado com a decisão que o pronunciou pela prática dos crimes dos arts. 121, §2º, inc. II, c/c 14, inc. II do CP e 244-B do ECA, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente sustenta que inexistem provas do seu envolvimento no crime pois os testemunhos que fundamentaram o édito recorrido são de parentes ou amigos da vítima.

Pede o provimento do recurso para ser despronunciado.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso, tendo em vista que há indícios suficientes para manter a decisão de pronúncia.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que Leonan da Silva Moraes pedalava sua bicicleta pela via pública quando colidiu com a motocicleta pilotada pelo adolescente M.F.F., sendo que este veículo era de propriedade do recorrente. Ante o fato de Leonan ter se recusado a arcar com os prejuízos sofrido pelo recorrente, surgiu uma animosidade entre ambos.

Ocorre que no dia 19/01/2014, o recorrente, acompanhado do adolescente M.F.S. procurou Leonan da Silva Moraes e ordenou a dois indivíduos não identificados que atirassem em Leonan da Silva Moraes.

PEDIDO DE DESPRONÚNCIA

O recorrente sustenta que inexistem provas do seu envolvimento no crime pois os testemunhos que fundamentaram o édito recorrido são de parentes ou amigos da vítima.

Na instrução processual, foram colhidos os seguintes depoimentos:

MOACIR FERREIRA DE SOUZA
(doc. Id nº 6264452):

“Que viu o crime; Que o acusado e o menor estavam procurando a vítima; Que uma das pessoas que estava com o acusado atirou na vítima; Que o acusado estava em uma motocicleta; Que o acusado perseguiu a vítima;

AILTON DE SOUZA RIBEIRO
(doc. id nº 6264454):

“Que o réu chegou no local do crime com mais três pessoas; Que não foi o acusado que atirou na vítima; Que o acusado perseguiu a vítima Leonam”

Ora, da leitura dessas declarações surgem indícios de que o recorrente está envolvido na tentativa de homicídio perpetrada contra a vítima, tanto é que a perseguiu mesmo depois de efetuado o disparo. Portanto, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

Outrossim, não há nenhum outro elemento de cognição que abale a credibilidade das referidas declarações.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,04 de maio

de

2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/04/2022